Tribunal: TJSP
Processo: 1011628-14.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Servidor público municipal – Araçatuba – Guarda Municipal – Pretensão ao recebimento do adicional de periculosidade equivalente a 30% – Artigo 11 da Lei Municipal no 5.042/1997 que prevê o pagamento de 20% (vinte por cento) do salário mínimo para o caso específico dos guardas municipais de Araçatuba, denominado adicional de "risco de vida" – Inaplicabilidade da Lei Federal no 12.740/12 –

Ementa:
Servidor público municipal – Araçatuba – Guarda Municipal – Pretensão ao recebimento do adicional de periculosidade equivalente a 30% – Artigo 11 da Lei Municipal no 5.042/1997 que prevê o pagamento de 20% (vinte por cento) do salário mínimo para o caso específico dos guardas municipais de Araçatuba, denominado adicional de "risco de vida" – Inaplicabilidade da Lei Federal no 12.740/12 – Pretensão ao pagamento de horas-extras relativas ao descanso semanal remunerado e intervalo intrajornada e interjornada – Impossibilidade – Servidores, ademais, vinculados ao regime estatutário que impede a aplicação da CLT – Precedentes - Sentença de improcedência – Recurso desprovido.